Tribunal: TJMT
Processo: 1010458-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010458-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.343/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

- AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA –– REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente prova de garantia idônea do juízo, nos termos do requisito do artigo 919, § 1o, do CPC, deve ser mantida a decisão que recebeu os embargos à execução oferecidos sem efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0009413-04.2018.811.0041 - Código n. 1303946, “(...)
indeferiu a indicação à penhora feita pelo Recorrente e, por conseguinte, manteve o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo
”.

Em suas razões, argumenta que “
o juízo de piso, ao se arvorar no argumento da omissão da comprovação da propriedade do bem móvel oferecido em penhora sob o argumento da ausência de prova da propriedade, afastou-se da presunção sedimentada jurisprudencialmente de que em se tratando de bem móvel, o possuidor presume-se seja o proprietário até prova robusta em contrário, sendo válido pontuar que nem mesmo o próprio credor arguiu tal dúvida quanto à propriedade do bem
”.

Aduz que “
a admissão do bem oferecido pelo executado em garantia é condicionada à demonstração de que ele seja menos oneroso a si próprio e que da sua admissão não advenham prejuízos ao exequente sendo que, salvo entendimento contrário, a simples afirmação pela maior interessada (a própria executada) da menor onerosidade do bem apresentado já baste
”.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para que se admita o bem móvel oferecido em penhora pela executada, assim como pela manutenção do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos.

A i. Relatora originária, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, indeferiu a medida liminar (Id. 40515973).

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 47694984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo (Id. 121008959).

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que está em fase instrutória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso.

Trata-se, n
a
origem,

de sanção pecuniária imposta ao Agravante por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes, a fim de que o Recorrente se comprometesse a assegurar o direito de meia-entrada no evento Expoagro, bem como adequar as instalações do Parque de Exposição Senador Jonas Pinheiro, para pessoas com morbidade reduzida.

A parte da decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Não obstante a indicação de bem como garantia, verifico que não se encontram preenchidos os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a garantia oferecida é inidônea.

Com efeito, no caso dos autos, além do bem móvel ofertado ser integrante da cadeira de serviços da embargante [Kid Play – Brinquedão], não restou comprovada a sua propriedade, haja vista que o documento de fl. 54/55 se trata de mero orçamento, razão pela qual o bem ofertado não se presta a finalidade almejada.

Ademais, pontuo que, ante a ordem preferencial da penhora segue o estabelecido no art. 835 do CPC, pode o credor recursar a nomeação de bens à penhora ou pedir a sua substituição, razão pela qual o bem ofertado não se presta a finalidade almejada.

E,
in casu
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se desfavoravelmente ao recebimento do bem como garantia do Juízo (fl. 69).

Assim sendo, INDEFERO a indicação à penhora feita pelo embargante e, por conseguinte, mantenho o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo.

(...)”

Interposto o recurso de agravo de instrumento, o pedido liminar foi indeferido pela i. Relatora originária,
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, sob os seguintes argumentos:

“(...)

Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No presente caso, não se encontram presentes os mencionados requisitos, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que os embargos à execução de origem foram opostos pelo Recorrente, em face da execução de titulo extrajudicial no 9413-04.2018.811.0041, consubstanciado em Termo de Ajustamento de Conduta não cumprido pelo Agravante, no qual se comprometeu em assegurar o direito de meia-entrada no evento Expoagro, bem como adequar as instalações do Parque de Exposição Senador Jonas Pinheiro, para pessoas com morbidade reduzida, no valor de R$ 73.055,10 (setenta e três mil cinquenta e cinco reais dez centavos).

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo aos embargos, oferecendo como garantia da execução, um brinquedo modelo “kit play”, avaliado em R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), conforme avaliação anexa, cujo pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...)
o caso dos autos, além do bem móvel ofertado ser integrante da cadeia de serviços da embargante [Kid Play - Brinquedão], não restou comprovada a sua propriedade, haja vista que o documento de fl. 54/55 se trata de mero orçamento, razão pela qual o bem ofertado não se presta a finalidade almejada. Ademais, pontuo que, ante a ordem preferencial da penhora segue o estabelecido no art. 835, do CPC, pode o credor recusar a nomeação de bens à penhora ou pedir a sua substituição, se não for atendida a ordem estabelecida pela lei. E, in casu, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se desfavoravelmente ao recebimento do bem como garantia do Juízo (fl. 69). Assim sendo, INDEFIRO a indicação à penhora feita pelo embargante e, por conseguinte, mantenho o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo
.

Como regra geral, os embargos à execução não terão efeito suspensivo (art. 919.
caput
, Código de Processo Civil de 2015).

Entretanto, excepcionalmente, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória

e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes

(§ 1o do supracitado artigo).

Como se depreende do texto acima não basta a densidade e plausibilidade da tese articulada no incidente processual.
Cumpre à parte devedora garantir o juízo antes de ver examinado o pedido de suspensão da execução
.

Inicialmente, ressalto que o Magistrado de Primeiro Grau não adentrou na análise da nulidade na aplicação das multas exequendas, bem como na demonstração do cumprimento escorreito das cláusulas contratuais estabelecidas no TAC firmado entre exequente, razão pela qual, esta Relatora deixa de enfrenta-las, sob pena de supressão de instância.

No tocante a garantia oferecida, sem submergir no exame de se tratar de bem móvel, o Magistrado afirma em sua decisão que o Exequente não concordou com a oferta da garantia, além disso, ele não obedece a ordem de preferencia do artigo 835 do CPC.

Portanto, entendo que ela não é hábil a garantir o juízo e ensejar o recebimento dos embargos mediante efeito suspensivo.

(...)

Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores,
INDEFIRO
a medida liminar vindicada.

Comunique-se ao Juízo
a quo
, solicitando-lhe informações.

(...)”.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Na hipótese, a parte Agravante requer a admissão do bem móvel oferecido em penhora nos autos dos Embargos à Execução, o qual foi inadmitido pelo juízo
a quo,
em razão de não haver documento comprobatório acerca da propriedade do bem.

É certo que para haver a suspensão da execução pela oposição dos embargos o juízo deverá ser assegurado pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; apresentar relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Percebe-se que a ausência dos requisitos estabelecidos na regra legal implica o indeferimento do pedido de suspensão.

O bem indicado para garantir o juízo consiste em “Kid Play – Brinquedão”, conforme ressai dos autos originários.

Ocorre que, anexa à petição de pedido de efeito suspensivo, o ora Agravante indicou, tão somente, proposta de orçamento do bem, por Pamela Gracioli Vilas Boas EIRELI – ME, em que consta o Agravante consta como “cliente” (Id. 61780820, p. 60, dos autos dos Embargos à Execução).

Não demonstra, de nenhuma maneira, a posse e/ou propriedade do referido bem, de forma que não há possibilidade de deferimento do efeito suspensivo ante a total inexistência de garantia por penhora, depósito ou caução suficiente.

Ainda, o valor do bem oferecido como garantia é orçado em R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), enquanto o valor da execução se encontra no montante de R$ 65.353,36 (sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos).

Ausente prova idônea de garantia do juízo, nos termos do requisito do art. 919, § 1o, do CPC, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que recebeu os embargos à execução oferecidos pela parte agravante sem efeito suspensivo.

Nesta intelecção, entendimento deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.

(N.U 1013800-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS DO DEVEDOR — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — EFEITO SUSPENSIVO — NÃO VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — AUSÊNCIA DE GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não é juridicamente admissível o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução desacompanhados da garantia por penhora, depósito ou caução, a teor do artigo 919, § 1o, parte final, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

(N.U 1015691-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Assim, não merece reparos a conclusão dada pelo juízo originário que inadmitiu o bem oferecido pelos motivos alinhavados e indeferiu o efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a

decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022